Tribunal: TJDFT
Processo: 0731628-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo : 0731628-62.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em ação de imissão na posse (id. 104326524 nos autos originários n. 0714109-65.2021.8.07.0003), que indeferiu o requerimento do agravante no sentido de suspender a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel localizado na QNO 6, conjunto L, casa 35, Setor O, Ceilândia-DF, fundamentando o juízo de origem que “a ADPF 828 MC/DF diz respeito a atos do Poder Público relativos à desocupações, despejos e reintegrações de posse, o que não é o caso dos autos”. O agravante alega sua iminente retirada do imóvel no qual reside há cerca de quinze anos, pois determinada a expedição do mandado de imissão na posse em seu desfavor. Sustenta que não tem outro local para morar com sua família e que a hipótese se amolda à proibição prevista na ADPF 828 e no PL 827/2020. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a expedição do mandado de imissão de posse até 31/12/2021 e, ao final, a reforma da decisão agravada. Distribuído o recurso a esta relatoria conforme o art. 85 do RITJDFT, haja vista o afastamento do Des. Eustáquio de Castro (id. 29584712), e deferida tutela provisória recursal (id. 29657821), sem contraminuta (id. 30534295). O agravante reitera o pedido (id. 30572383). É o relatório. Decido na forma do art. 932, III, do CPC. Para melhor compreensão, registro que houve sentença confirmando a decisão liminar para imitir os agravados na posse do imóvel indicado nos autos. A despeito de apelação, os agravados pediram a expedição de novo mandado de imissão, à luz do art. 1.012, inc. V, do CPC, com autorização de arrombamento e uso de força policial, o que foi deferido pelo juízo singular. Então, o agravante requereu a suspensão da ordem, ao argumento de que a hipótese se amoldava à proibição prevista na ADPF 828 e PL 827/2020. Nesse quadro, melhor analisando, concluo que o ato impugnado não está sujeito a recurso. Apenas cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento, segundo o regime do art. 1.015, “caput” e incisos do CPC – ressalvada a taxatividade mitigada pelo Tema 988 dos recursos repetitivos – ou contra as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva – liquidação e cumprimento de sentença –, no processo de execução e na ação de inventário. Precedente no STJ: REsp 1.736.285/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/05/2019. Ademais, a ação de imissão de posse é do tipo executiva lato sensu, dispensando, pois, a necessidade de iniciar propriamente uma fase de execução da sentença. Assim, o requerimento do agravante nos autos originários equivale ao pedido de efeito suspensivo da sentença de imissão de posse e não deveria ser dirigido ao juiz de primeiro grau, o qual havia entregado a prestação jurisdicional, portanto, somente poderia alterar a sentença para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, bem assim por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 494 do CPC. De fato, houve sentença em 08/09/2021 e apelação do agravante em 10/09/2021, após o que requereu ao juízo de origem a suspensão do mandado de imissão de posse e recebeu a decisão impugnada neste recurso, tudo consoante id. 30011657 e 30011658, respectivamente, dos autos n. 0714109-65.2021.8.07.0003. Diferentemente, o requerimento para suspensão dos efeitos da sentença nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do atual CPC, deveria ser direcionado ao tribunal competente ao exame do recurso, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição (art. 1.012, inc. I do § 3o) e, após a distribuição, ao relator (art. 1.012, inc. II do § 3o). Para tanto, o Regimento Interno do TJDFT (art. 251, inc. II e § 2o) exige que o requerimento seja formulado por meio de Petição “antes de distribuída a apelação”. É dizer, no sistema processual vigente, não há lugar para o agravo de instrumento após a sentença na ação de imissão de posse impugnada por apelação, sendo diversa a via para a obtenção de efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, na falta de previsão legal de prazo, em tese não existe óbice a que o requerimento acima aludido seja levado ao conhecimento do relator da apelação, a fim de que decida como entender de direito. Ante o exposto, não conheço deste agravo de instrumento e revogo a decisão liminar no id. 29657821. Expeça-se ofício ao eminente Relator da APC 0714109-65.2021.8.07.0003, para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator